Tribunal: TJSP
Processo: 2267023-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegadas omissão e obscuridade no tocante à apreciação de requerimento de oposição ao julgamento virtual de ação rescisória. Oposição manifestamente extemporânea dos embargos, após um ano e meio do trânsito em julgado do v. acórdão. Evidente caráter temerário do recurso. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de sanção.